Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Salio Nobile de Oliveira está preso preventivamente desde 11.6.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e Tentativa de Homicídio Simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, ausência de animus necandi, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça segregado durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade ou, subsidiariamente, seja fixadas medidas alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 46584469).
Anexou documentos (ID 46584472 a 46584481).
Dessume-se dos autos que no início da manhã de 11.6.2020, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido pela autoridade judiciária, policiais civis foram até a residência do padrasto e da mãe de Jeferson Bach, com o objetivo de localizar armas que o rapaz supostamente estaria armazenando por ordem de uma organização criminosa.
Quando chegaram ao imóvel, os policiais solicitaram autorização para entrar, mas como os moradores permaneceram em silêncio, eles arrombaram uma das portas do local. Nesse instante, o paciente Salio Nobile de Oliveira, padrasto de Jeferson Bach, com um auxílio de uma espingarda calibre 28, efetuou um disparo de arma de fogo contra a porta do quarto em que dormia ao lado da esposa.
Diante do incidente, os agentes rapidamente se identificaram como policiais e nesse instante, o paciente se vestiu, deixou o artefato bélico no quarto e foi ao encontro dos agentes na sala da residência. Ali, tomou ciência do teor do Mandado de Busca e Apreensão, explicou aos investigadores ter atirado por pensar que se tratava de criminosos invadindo o local e viu quando eles localizaram e apreenderam duas espingardas calibres 28 e 36 e munições de iguais calibres.
À vista desse contexto, o paciente foi preso em flagrante e horas depois, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT homologou a prisão e a converteu em preventiva, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“(...). No que se refere ao “periculum libertatis”, também se encontra presente, pois solto apresenta risco a toda sociedade. Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações dos investigadores, que por sorte não foram atingidos pelo disparo de arma de fogo em sua direção. Ao que consta, o acusado portava ilegalmente arma de fogo e disparou contra os policiais que efetuavam cumprimento de mandado judicial. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Demais disso, nota-se que o endereço do acusado foi alvo de cumprimento de busca e apreensão, eis que há possivelmente quadrilha criminosa atuando na cidade de Juína, não podendo ser descartada nenhuma hipótese acerca das munições e armas apreendidas em posse do acusado, tampouco suas intenções ao receber os investigadores com disparo de arma de fogo (...). A periculosidade do acusado resta demonstrada pela falta de temor a ordem judicial, ao passo que mesmo após várias verbalizações, não obedeceu ao pedido dos investigadores, demonstrando destemor a lei. Uma pessoa que é capaz de disparar contra policiais é capaz de atirar em qualquer cidadão de bem! Assim, a fim de evitar a reiteração criminosa e restando demonstrado os demais requisitos legais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor” (ID 46584472). Destaquei.
Feitos esses breves apontamentos, é importante recordar que de acordo com a regra disposta no art. 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada, e desde que identificada ao menos uma das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma, para garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Na hipótese dos autos, a segregação cautelar se fundamentou na garantia da ordem pública, dada a periculosidade apresentada pelo paciente em descumprir a ordem dos policiais e disparar contra eles.
Ocorre que a tese de que o paciente e sua esposa deixaram de franquear a entrada na casa por não terem ouvido o chamado dos policiais civis revela-se aceitável, sobretudo quando se tem em mira que a ordem judicial foi cumprida às 6h da manhã de um feriado, dia em que comumente as pessoas dormem um pouco mais. E ainda sob esse aspecto, também se mostra plausível a alegação de que o paciente só atirou por pensar que se tratava de criminosos invadindo sua residência.
Não estou aqui afastando a autoria dos ilícitos ou justificando o comportamento do paciente, mesmo porque isso é vedado em sede de habeas corpus, como bem exemplifica o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mas o fato é e tais circunstâncias não podem ser ignoradas.
Somam-se a isso o exercício de trabalho lícito por anos a fio e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente, denotando primariedade e bons antecedentes.
Assim, partindo da premissa que a prisão é a última ratio, diante do cenário nebuloso posto nos autos, dos predicados pessoais ostentados pelo paciente e da falta de demonstração de liame porventura existente entre ele e seu enteado, há de ser reconhecida, ao menos pelo que consta nos autos até agora, a desnecessidade do encarceramento, sobretudo à vista da suficiência e da adequação de medidas cautelares mais brandas para tutelar o meio social.
Nesse desencadeamento de ideias, nos termos do disposto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, sem prejuízo de que o magistrado de primeira instância imponha outras medidas diversas da prisão que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto, ficam estabelecidas as seguintes obrigações:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração e
* Proibição de cometer infrações penais.
Frise-se que o descumprimento de qualquer uma das medidas em referência poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 282, § 1o, do CPP.
Com essas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para substituir a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas nas linhas acima.
Determino que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT ou o Juízo plantonista expeça ALVARÁ DE SOLTURA em prol de Salio Nobile de Oliveira, desde que verificado não existir outro motivo para mantê-lo em cárcere.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator